Tribunal: TJBA
Processo: 8077334-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077334-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALDIVA DA LUZ BONFIM Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). EXISTÊNCIA DE SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Aldiva da Luz Bonfim contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a extinção do Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. A impetrante buscava, no mandamus, o reconhecimento do direito à Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), benefício já reconhecido em sentença coletiva transitada em julgado proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, em favor dos servidores inativos e pensionistas do Magistério Estadual com paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual na impetração de mandado de segurança individual, quando já existe título judicial coletivo transitado em julgado reconhecendo o mesmo direito, e se o mandamus pode ser utilizado como sucedâneo de execução da sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual pressupõe a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, sendo desnecessária nova ação quando já há decisão coletiva com os mesmos efeitos para a parte. A existência de título judicial coletivo que reconhece o direito à incorporação da GEAC aos proventos e pensões dos servidores inativos e pensionistas do Magistério Estadual afasta o interesse processual da impetrante, pois o direito invocado já foi reconhecido de forma definitiva no processo coletivo. O princípio da economia processual e a vedação à duplicidade de demandas impõem que a parte interessada busque a via executória em vez de propor novo mandado de segurança com idêntico objeto. do direito. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº 8077334-22.2024.8.05.0000, tendo como Agravante - ALDIVA DA LUZ BONFIM e como Agravado – ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3